Tribunal: TJPA
Processo: 0006514-41.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO)1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ? EXTRA PETITA ? VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, CORRRELAÇÃO OU ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HÁ NULIDADE A SER RECONHECIDA QUANDO NÃO HOUVER PREJUÍZO A UMA DAS PARTES, ASSIM COMO EM ATO QUE NÃO HOUVER INFLUIDO NA APURAÇÃO DA VERDADE OU NA DECISÃO DA CAUSA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 563 E 566, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO MONOCRÁTICO NÃO DEU DEFINIÇÃO DIVERSA AO FATO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, ALÉM DE QUE O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS A ELE IMPUTADO E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO PENAL. A DESCRIÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA É CRISTALINA ATRIBUINDO FATO TÍPICO E ILÍCITO AO APELANTE, CONSTATE DE DOIS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, CONTRA A VÍTIMA CHIRSTOFER E NILTON EM DIAS DISTINTOS. NÃO HOUVE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE QUE NÃO SE ACATA. 2.MÉRITO2.1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO E RECONHECIMENTO DA ATENUATE DE MENORIDADE ? MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMO ACATAR A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRO DA PENA APLICADA, TANTO EM RELAÇÃO À VÍTIMA CHIRSTOFER DOS SANTOS ALMEIDA, QUANTO À VÍTIMA NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS, APLICOU A PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. NA SEGUNDA FASE, RECONHECEU A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CP, NO QUE CONCERNE A MENORIDADE, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO DO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. POR FIM, NA TERCEIRA FASE, HAVENDO CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NOS TERMOS DOS INCISOS I E II, DO § 2º, DO ART. 157, AUMENTOU EM 1/3 (UM TERÇO) FIXANDO-AS EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA CADA DELITO. POR FIM, APLICOU O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, PREVISTO NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, SOMANDO AS PENAS E TORNANDO-AS EM DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. NÃO HÁ CORREÇÃO ALGUMA A SER FEITA NA SENTENÇA VERGASTADA. PORTANTO, SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos e etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 20 de outubro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.Des.ª Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº:
0006514-41.2015.814.0401.
APELANTE:
HANDELL YURI LEITÃO GAMA.
DEFENSOR(ES)
: ROSSANA PARENTE SOUZA - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO)
1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -
EXTRA PETITA
- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, CORRRELAÇÃO OU ADSTRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO HÁ NULIDADE A SER RECONHECIDA QUANDO NÃO HOUVER PREJUÍZO A UMA DAS PARTES, ASSIM COMO EM ATO QUE NÃO HOUVER INFLUIDO NA APURAÇÃO DA VERDADE OU NA DECISÃO DA CAUSA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 563 E 566, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO MONOCRÁTICO NÃO DEU DEFINIÇÃO DIVERSA AO FATO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, ALÉM DE QUE O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS A ELE IMPUTADO E NÃO DA CLASSIFICAÇÃO PENAL. A DESCRIÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA É CRISTALINA ATRIBUINDO FATO TÍPICO E ILÍCITO AO APELANTE, CONSTATE DE DOIS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, CONTRA A VÍTIMA CHIRSTOFER E NILTON EM DIAS DISTINTOS. NÃO HOUVE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE QUE NÃO SE ACATA.
2.MÉRITO
2.1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO E RECONHECIMENTO DA ATENUATE DE MENORIDADE - MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ COMO ACATAR A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO APELANTE UMA VEZ QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRO DA PENA APLICADA, TANTO EM RELAÇÃO À VÍTIMA CHIRSTOFER DOS SANTOS ALMEIDA, QUANTO À VÍTIMA NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS, APLICOU A PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. NA SEGUNDA FASE, RECONHECEU A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CP, NO QUE CONCERNE A MENORIDADE, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO DO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. POR FIM, NA TERCEIRA FASE, HAVENDO CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NOS TERMOS DOS INCISOS I E II, DO § 2º, DO ART. 157, AUMENTOU EM 1/3 (UM TERÇO) FIXANDO-AS EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA CADA DELITO. POR FIM, APLICOU O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, PREVISTO NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, SOMANDO AS PENAS E TORNANDO-AS EM DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. NÃO HÁ CORREÇÃO ALGUMA A SER FEITA NA SENTENÇA VERGASTADA. PORTANTO, SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso interposto e
dar-lhe improvimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 20 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.
Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
PROCESSO Nº:
0006514-41.2015.814.0401.
APELANTE:
HANDELL YURI LEITÃO GAMA.
DEFENSOR(ES)
: ROSSANA PARENTE SOUZA - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Apelante
HANDELL YURI LEITÃO GAMA, por intermédio da Defensoria Pública
, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
(fls. 110/115) que o condenou à pena de:
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 13 (treze) dias-multa, sendo que cada dia-multa calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, tendo como início de cumprimento da pena o regime fechado,
por infringência as penas previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP.

Na
denúncia
(fls. 02/06), o Ministério Público do Estado do Pará narrou que:
¿(...) no dia 09 de abril de 2015, por volta das 23h30min, os denunciados Handell Yuri Leitão Gama e Evaldo Rafael Guimarães Jardim, munidos de arma de fogo, mediante grave ameaça, obrigaram a vítima Christofer dos Santos Almeida a descer do carro e em seguida, subtraíram, seu veículo Chevrolet, Ônix, de placas QDE 2882 PA, de cor vermelha.
No dia seguinte, os denunciados foram autores de outro crime de mesmo tipo, ocasião em que roubaram da vítima NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS, um veículo Hyundai HB20, de placas OTU 9290 PA, chassi nº 9BHBG551CAEP133208.
No dia do roubo contra a vítima Christofer, esta trafegava pela Av. Djalma Dutra, quando foi interceptado pelos denunciados, que mediante grave ameaça e usando armas de fogo roubaram seu veículo, além de documentos pessoais, cartões bancários, 01 (um) notebook da marca Positivo e 01 (um) aparelho celular de marca Motorola X. No dia seguinte, roubaram da vítima Nilton, que trafegava no Conjunto Maguari, tendo os denunciados descido de um veículo Fiat Pálio, de cor prata e mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, roubaram o veículo da vítima, assim como 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um Nokia de cor prata e um Samsung de cor branca e em seguida empreenderam fuga.
A quando da prisão dos denunciados, o veículo roubado fora interceptado na altura da estada do Tapanã com a Rod. Artur Bernardes pela equipe policial, que encontrou com os mesmos uma chave de um veículo Ônix e estes confessaram a autoria do roubo ocorrido a no dia anterior, quando na ocasião roubaram o veículo Chevrolet Ônix de propriedade da vítima Christofer e indicaram o local onde haviam ocultado o veículo sendo a Rua Oito de Maio, no bairro Paraguari. De posse das informações, a polícia deslocou-se até o local e lá recuperaram o veículo Ônix .
Em seguida foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para as providências legais (...)¿

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do denunciado nas reprimendas penais do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Sentença prolatada
às fls. 110/115.

Recurso de apelação e razões de apelo,
interposto pelo Apelante
HANDELL YURI LEITÃO GAMA
(fls. 131, 134/135).

Contrarrazões
pelo Ministério Público (fls. 137/140).

Nesta
Instância Superior
(fls. 146/150), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
da apelação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade em relação ao Apelante e improvimento do recurso interposto.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto
.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Apelante
HANDELL YURI LEITÃO GAMA
, na pessoa da Dra. ROSSANA PARENTE DE SOUZA, Defensora Pública, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito 1ª da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(fls. 110/115) que condenou o réu:
a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, tendo como início de cumprimento da pena o regime fechado
, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Há uma preliminar arguida pela Defesa do Apelante e neste momento passo ao enfrentamento da mesma.
1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -
EXTRA PETITA
- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, CORRRELAÇÃO OU ADSTRIÇÃO.

O Apelante se insurge sobre a nulidade da sentença no que concerne à aplicação do concurso material de crimes, não tendo o mesmo sido requerido nem na inicial, tampouco em sede de alegações finais pelo representante do
Parquet.

Alega violação ao princípio da congruência.

Para que entendamos o princípio da congruência ou adstrição, previsto no processo penal, necessário se faz a transcrição do disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Depreende-se não haver prejuízo para o Apelante, uma vez que o Juízo Sentenciante não deu definição diversa ao fato descrito na inicial.

Nucci, ressalta em seu ensinamento:
¿(...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase de sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defende, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento (...)¿
(NUCCI, Guilherme de Souza Código de processo penal comentado - 11.ed ver.,atual. E ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p.729).

Logo, ao alegar a Defesa do Apelante de que o Juízo Monocrático ao conhecer o concurso material de crimes, teria julgado
extra petita
a quando da prolação do edito condenatório, não se vislumbra que o Magistrado tenha julgado além do que consta nos autos.

A denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público é clara quanto aos delitos imputados ao ora Apelante, muito embora em momento distintos, contra as vítimas CHIRSTOFER DOS SANTOS ALMEIDA e NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS, tendo o Apelante e seu comparsa admitido a prática delitiva de ambos crimes, assim como a
rés
furtiva fora recuperada e entregue à vítimas.

Gize-se ainda, que a quando da apresentação da denúncia e citação do Apelante, este exerceu seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório, não havendo por conseguinte, acolhimento a pretensão de nulidade arguida pela Defesa do Apelante.

Ora se o fato narrado na denúncia apresenta-se como antijurídico e possui tipificação penal, não há nulidades a serem arguidas, assim como reconhecido o princípio do livre convencimento motivado.

É o que demonstra a jurisprudência pátria, conforme colacionado:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §º, II, DO CPB. PRELIMINAR.
OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DOMINUS LITIS EM ALEGAÇÕES FINAIS.
PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADA EM JUÍZO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. IRRELEVÂNCIA. PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA TOTALIDADE DA RES FURTIVA. ELEMENTAR DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(2020.00776987-07, 212.443, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-06).
Negritei

Alie-se o fato de que não poderá ser declarada nulidade a ato processual quando não houver influído na apuração da verdade ou decisão da causa. É o teor do ensinamento do artigo 566, do Código de Processo Penal, assim como nenhum ato será declarado nulo se não resultar prejuízo para uma das partes, conforme o teor do artigo 563 do CPP.

O STJ tem jurisprudência sobre o caso em testilha:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.1. A jurisprudência desta Corte firmou orientação de que "a inquirição das testemunhas pelo juiz antes que seja oportunizada a formulação das perguntas às partes, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa.
Não havendo demonstração do prejuízo, nos termos exigidos pelo art. 563 do mesmo estatuto processual, não se procede à anulação do ato" (AgRg no HC n. 578.934/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020). 2. No caso, ausente a demonstração de prejuízo sofrido pelo paciente, revela-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 546.061/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).
Negritei
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EVASÃO DE DIVISAS.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NULIDADE NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E ECONOMIA PROCESSUAL. ADITAMENTO QUE EM NADA AFETOU O PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E PERMITE AO ACUSADO CONHECER OS FATOS A ELE IMPUTADOS.EXERCÍCIO DE DEFESA ASSEGURADO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL E QUE DEPENDE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente é possível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade.2. Inexiste constrangimento ilegal na decisão de magistrado que, de forma fundamentada e em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, determinou a intimação do Ministério Público emendasse a inicial "esclarecendo a quem imputa a prática dos delitos descritos no item 2 da peça inicial e individualizando a conduta dos respectivos acusados", antes de rejeitar aquele ponto específico da exordial acusatória. No referido aditamento, não foi acrescida qualquer imputação ou foi trazido qualquer dado que tivesse o condão de influir na apuração dos fatos em relação ao paciente.
Essa circunstância que atrai a incidência do art. 566 do Código de Processo Penal - CPP, que determina que "não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa".3.
A denúncia demonstra de forma clara e individualizada quais foram as condutas praticadas pelo paciente, acusado de integrar organização criminosa responsável pela prática de diversas fraudes cambias e evasão de divisas, especificando ser ele um dos agentes de confiança dos líderes da organização. Aponta seu papel com o auxílio prestados à Vera Lúcia Vogt; relata que empresa I.H.W. Imp Exp. Ltda foi utilizada de forma abusiva pelo acusado em operações que superam R$ 10.300.000,00 (dez milhões, trezentos mil reais), bem como indica diversas interceptações telefônicas no qual foram registradas conversas relativas às operações fraudulentas entre o paciente os líderes da organização.
Dessa forma, a denúncia ofertada pelo Parquet, na esteira dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, preenche os requisitos propostos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, permite o amplo exercício do direito de defesa, assim como a compreensão dos fatos, na medida em que descreve toda a conduta delitiva imputada ao acusado, assim como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, a materialidade e delitiva e a existência de nexo causal entre as condutas apontadas e os tipos penais imputados. Precedentes.
4. Inviável a incursão sobre a alegação de serem atípicas as condutas imputadas ao paciente por se tratar de operações comerciais lícitas e devidamente regulamentadas pelo Banco Central. Trata-se de questão relativa ao próprio mérito da ação penal e que depende do aprofundado exame de todo conjunto fático-probatório, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que não admite dilação probatória. Precedentes.5. Recurso desprovido.(RHC 93.847/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).
Negritei

Logo, rechaço a preliminar suscitada e passo a análise do mérito recursal.
2.MÉRITO
2.1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO E RECONHECIMENTO DA ATENUATE DE MENORIDADE - MÍNIMO LEGAL.

Alega a Defesa do Apelante que o Juízo Monocrático deixou de aplicar a menoridade penal e que é circunstância preponderante sobre as demais e que fixou o cumprimento da pena no regime fechado.

Requer a análise dos vetores insertos no art. 59 do Código Penal n que concerne à aplicação da pena-base.

Pois bem.

Ao analisar a pena-base aplicada, tanto para o delito praticado contra a vítima CHIRSTOFER DOS SANTOS ALMEIDA (fl. 114), quanto para a vítima NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS ( fls. 114 e 114-v), percebe-se que o Juízo Monocrático, iniciou o cálculo dosimétrico a partir da pena mínima para o delito de roubo que é de 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, valorou todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal como
neutras.

Percebe-se ainda, que na segunda fase do cálculo dosimétrico, o Juízo Monocrático, conheceu a atenuante de menoridade penal prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porém deixou de aplica-la, em obediência ao verbete da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que veda nesta fase da sentença, pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, havendo causa de aumento prevista nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, o Juízo Monocrático aumentou a pena em 1/3 (um terço) e aplicou a pena em definitiva tanto para o crime contra a vítima CHIRSTOFER e NILTON em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses para cada crime cometido e aplicou o concurso material de crimes previsto no art. 69, do CP e promoveu a somatória das penas, tornando-a em definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿ do Código Penal, dado o
quantum
da pena aplicada.

Logo, não há correção alguma a ser feita na sentença fustigada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso
e DOU IMPROVIMENTO, para manter a pena imposta ao Apelante
in totum,
prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

É como voto.
Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.
Des.ª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora